Tribunal: TJDFT
Processo: 0710163-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APRENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE ÀS INVESTIGAÇÕES. PERÍCIA PENDENTE. ATO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. Constatado que os bens apreendidos interessam ao processo criminal e resta pendente a conclusão de perícia, não há ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no ato da autoridade impetrada que indefere, por ora, a restituição pretendida, especialmente quando a regularidade da medida cautelar de busca e apreensão é confirmada em sede de habeas corpus.
3. O fato de o impetrante não ter sido denunciado nos autos principais não impede a continuidade das investigações, incluindo a perícia nos bens apreendidos, para apurar a suposta ligação entre ele e os demais acusados nos fatos denunciados, que envolvem lavagem de capital, estelionato e associação criminosa.
4. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.